Tribunal: TJMT
Processo: 1018618-95.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018618-95.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), JANSLEY AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 049.063.211-43 (PACIENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA –
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – TRAMITAÇÃO REGULAR DO FEITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para o encerramento da instrução criminal não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido pelo artigo 316, parágrafo único, do CPP, não implica em sua imediata revogação, quando constatada a necessidade de sua manutenção, bem como porque “
não se trata de termo peremptório
” (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Jansley Augusto de Oliveira
, qualificado, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 09 de maio de 2020, por ter supostamente cometido o crime de tráfico de drogas.

Aduz que ao receber o flagrante, o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob fundamento na necessidade de garantir a ordem pública.

Explicita que até o presente momento se passaram 117 (cento e dezessete) dias, e não houve formação da culpa, tampouco foi realizou-se a revisão de ofício da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Expõe que o beneficiário detém trabalho lícito, pois desempenha a fundação de microempreendedor de uma pequena oficina de veículos, sendo o único provedor da família, bem como possui residência fixa.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário,
e no mérito a concessão da ordem, para que o paciente responda em liberdade o processo, e subsidiariamente aplicando medidas cautelares diversas da prisão, ou seja, se necessário aplicar fiança. (Id. 56453986)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informação a autoridade coatora (Id. 57130459). I
nformações juntadas aos autos
(Id. 57854972).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 58260973)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) – Prisão preventiva decretada – Alegada inobservância da norma prevista no parágrafo único do art. 316, CPP – Improcedência – Mera irregularidade – Eventual atraso na execução do ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do custodiado em liberdade (STJ – AgRg 580.323/RS) – Impetração não veio instruída com documentos aptos a comprovar a tese defensiva – Paciente preso em flagrante transportando 19 kg de cocaína – Periculosidade evidenciada – Inaplicabilidade de medidas diversas previstas no art. 319 do CPP – Condições pessoais subjetivas não obstam a segregação cautelar – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jansley Augusto de Oliveira
, contra ato emanado pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O impetrante alega, em síntese, que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para formação da culpa, tampouco realizou-se a revisão de ofício da necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente.

Para adequada compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 57854972)

“Senhor Relator:

Pelo presente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência a fim de prestar as informações requisitadas via malote digital, o qual foi recebido pela assessoria de gabinete em 14/09/2020, às 15h51.

JANSLEY AUGUSTO DE OLIVEIRA
foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

O paciente foi preso em flagrante delito no dia 09/05/2020, tendo sua custódia homologada e convertida em preventiva em 10/05/2020, conforme decisão em anexo.

Consigno haver sido dispensada a audiência de custódia do acusado ante o atual cenário pandêmico.

Distribuída a denúncia perante este juízo no dia 10/06/2020, foi determinada notificação do paciente para apresentação de defesa prévia.

Notificado, o paciente apresentou defesa prévia em 10/07/2020, por meio de Advogado Constituído.

Designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 24/09/2020, às 15h30.

Assim, encaminho as seguintes cópias: da denúncia; do auto de prisão em flagrante e delito; da decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão do acusado em preventiva; do boletim de ocorrência nº 2020.112412; do depoimento do acusado e testemunhas em sede policial; do termo de apreensão; do relatório policial; da decisão recebendo a denúncia e designando a audiência de instrução e julgamento.

Sem mais para o momento, apresento a Vossa Excelência protestos de elevada consideração, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos”.

Cabe consignar, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua eventual complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:

“Não há falar em excesso de prazo quando a ação penal, diante de suas particularidades e desdobramentos processuais, tramita sem extrapolar os limites da razoabilidade e, além disso, não se percebe a ocorrência de descaso do Juízo processante. 4. Ordem denegada." (HC 449.070/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018)

E ainda, o aresto do E. TJ/MT:

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – EXTINÇÃO, NESSE PONTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – 2. AVENTADO EXCESSO DE PRAZO NO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO – INOCORRÊNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO EM APREÇO QUE JUSTIFICAM CERTA DEMORA NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – SOBRECARGA DE TRABALHO QUE ACOMETE O D. JULGADOR – ADMITIDA CERTA FLEXIBILIZAÇÃO NO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA. (...) 2. Mérito: Por não serem peremptórios ou fatais, os prazos processuais admitem dilatação diante das particularidades do caso concreto, como a pluralidade de réus, acusados pela prática de crimes complexos, com a necessidade de expedição de carta precatória, sem que isto caracterize coação ilegal, máxime se não houver desídia do órgão judicial ou da parte acusadora. Outrossim, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, inclusive a sobrecarga de trabalho que acomete o Poder Judiciário pode ser considerada para fins de flexibilização do princípio da razoável duração do processo, sem configurar qualquer constrangimento no direito ambulatorial do increpado, que pode ser mantido em cárcere preventivo desde que permaneçam os requisitos e fundamentos da medida extremada, como ocorre in casu”. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

In casu,
observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o
processo foi devidamente impulsionado.

O paciente foi preso em flagrante em 09-05-2020, e sua custódia homologada e convertida em prisão preventiva em 10-05-2020, para resguardar garantia da ordem pública, pois observou-se indícios suficientes de materialidade e autoria, tendo em vista que o beneficiário foi em tese flagrado em posse de aproximadamente 19Kg (dezenove quilos) de cocaína, e ao ser abordado pelo policiais, em tese teria confessado que receberia a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para transportar o entorpecente.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e após recebida pelo Juízo singular em 10-06-2020, onde determinou-se a notificação do paciente para apresentar defesa prévia, sendo apresentada em 10-07/2020, e a audiência de instrução e julgamento foi devidamente realizada em 24-09-2020.

No caso em apreço, após analisar o andamento processual por meio do sistema interno deste egrégio Tribunal de Justiça e com arrimo nas informações prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 57378460), constatei que após a realização da audiência de instrução e julgamento foi encerrada a instrução do feito, ocasião em que as partes apresentaram alegações finais, e o juiz de primeiro grau proferiu sentença condenatória em 25-19-2020.

Portanto, já encerrada a instrução criminal, incide na espécie a disposição contida na Súmula 52 do STJ,
in verbis
:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Nesse sentido, trago precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DESTE STJ. EVENTUAL DELONGA SUPERADA. ORDEM DENEGADA. Com o encerramento da instrução criminal, já que se encontra na fase de alegações finais, resta superado o aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, consoante o enunciado na Súmula 52 desta Corte Superior” (STJ, HC 237.875/MT,Rel. Min. Jorge Mussi, j. 9.4.2013).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA 52/STJ. ORDEM DENEGADA, RECONSIDERADA A DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O WRIT. (...) Encontrando-se o feito na fase de alegações finais, incide o enunciado n. 52 da Súmula desta Corte” (STJ, HC 198.764/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.3.2012).

Impõe-se enfatizar, outrossim, que “
os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado
” (STJ, HC n. 37.720/SP).

Assim sendo, o pedido formulado na exordial não merece acolhimento, por estar superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, em razão da constatação de que a instrução processual está encerrada

Por fim,
quanto à alegação de excesso de prazo na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo que tal alegação não merece guarida, pois
deve ser aferida à luz da razoabilidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo da custódia cautelar, a complexidade do processo e todos os fatores que possam influir no regular trâmite do feito, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

O princípio da razoabilidade recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, bem como pelo período em que passamos devido a pandemia da COVID- 19, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. RÉU COM REGISTRO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. (...) 10. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 580323 RS 2020/0110161-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Em verdade, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, não implica imediata revogação da segregação cautelar, trata-se de uma mera irregularidade, que poderá ser sanada com posterior análise pela autoridade judiciária competente.

Desse modo, não verifico ilegalidade decorrente da não observância da reavaliação da necessidade da prisão.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Jansley Augusto de Oliveira
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020